Tribunal: TJDFT
Processo: 0703865-23.2019.8.07.9000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ART. 523, § 1o DO CPC. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO. PERÍCIA CONTÁBIL. HIPÓTESE DE AFASTAMENTO DE MULTA E DE NOVOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ATÉ A APURAÇÃO DO VALOR EFETIVAMENTE DEVIDO. TESE FIRMADA EM RECURSO REPETITIVO PELO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

1. O depósito judicial do débito exequendo pelo devedor, com finalidade de permitir a oposição de impugnação ao cumprimento de sentença, não perfaz adimplemento voluntário da obrigação, autorizando a incidência da sanção de multa de 10% (dez por cento) e, também, de honorários advocatícios em igual percentual. Inteligência do art. 523, §1o, do CPC.

2. No julgamento do Recurso Especial no 1147191/RS, submetido ao rito do art. 1036 do CPC (art.543-C do CPC/1973), o c. Superior Tribunal de Justiça firmou as seguintes teses: “No caso de sentença ilíquida, para a imposição da multa prevista no art. 475-J do CPC, revela-se indispensável (i) a prévia liquidação da obrigação; e, após, o acertamento, (ii) a intimação do devedor, na figura do seu Advogado, para pagar o quantum ao final definido no prazo de 15 dias”.

3. Se para a apuração do quantum final foram indispensáveis cálculos mais elaborados, como perícia, o prévio acertamento do valor faz-se necessário, para, após, mediante intimação, cogitar-se da aplicação da multa do art. 523, §1o, do CPC, hipótese da lide.

4. Deu-se provimento ao Agravo de Instrumento.